Tribunal: STF
Processo: HC 68574
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
EDITAL: INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCURIA DO
APARELHO JUDICIAL: NULIDADE.
          QUANDO, DADAS AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, TUDO INDICA QUE A
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PODERIA TER SIDO TENTADA
COM EXITO, SE SE TIVESSE O CUIDADO ELEMENTAR DE VERIFICAR OS DADOS
QUE OS PROPRIOS AUTOS CONTINHAM - INCLUSIVE O ENDERECO DE SUA
COMPANHEIRA -, E NULA A INTIMAÇÃO POR EDITAL.